Tribunal: TJSP
Processo: 2097427-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097427-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JOSE
CARLOS CHAGAS JUNIOR, são agravados JEAN FÁTIMA CHAGAS, JANE
YARA CHAGAS MANÃO e JAQUELINE CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097427-65.2020.8.26.0000 -Voto no 29.790
2
Agravo de Instrumento no 2097427-65.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível.
Ação: Condomínio.
Agravante: José Carlos Chagas Júnior.
Agravada: Jean Fátima Chagas (e outros).

Voto no 29.790
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que
indeferira
a
antecipação
de
tutela
para
regulamentação do uso de imóvel comum.
Imóvel que compõe o monte mor e, até
ultimada a partilha, não deve ter seu uso por
apenas
um
dos
condôminos
de
forma
excludente ou obstativa de igual uso pelos
demais.
Ausência
dos
requisitos
legais.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação ajuizada
para a regulamentação do uso do imóvel comum.
Aduz que ser coproprietário, juntamente com
suas três irmãs, de casa de veraneio deixada por seu genitor.
Pontua que as agravadas não lhe permitem fazer
uso do apartamento, embora o estejam utilizando na medida em que estão
com as chaves do imóvel. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso
para que possa fazer uso exclusivo do bem durante os primeiros 08 dias de
cada mês.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 97/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097427-65.2020.8.26.0000 -Voto no 29.790
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
O agravante busca a concessão de tutela
antecipatória que lhe permita o uso de apartamento de veraneio do qual é
coproprietário.
Tal e qual frisado no despacho liminar, a
matrícula do imóvel indica que ainda não houve sua transferência registrária
às partes, estando em curso o inventário dos titulares indicados no álbum
imobiliário.
Tratando-se de imóvel que compõe o monte mor,
incidem, prima facie, os artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, verbis:
“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário,
ainda que vários sejam os herdeiros”.
“Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros,
quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-
se-á pelas normas relativas ao condomínio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097427-65.2020.8.26.0000 -Voto no 29.790
4
Nesse percurso, tem-se que, por ora, as partes
são condôminas do bem imóvel em contenda.
Por conseguinte, cabe aos quatro herdeiros o uso
do apartamento, porém de modo não exclusivo.
Com efeito, aplica-se à hipótese o art. 1.314 do
Código Civil, ipsis litteris:
“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme
sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com
a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a
respectiva parte ideal, ou gravá-la”.
“Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a
destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a
estranhos, sem o consenso dos outros”.
A exegese legal é no sentido de que o uso pelo
condômino não pode ser excludente ou obstativo de igual uso pelos demais
condôminos.
Por conseguinte, não devem as agravadas
impedir o uso do imóvel pelo agravante, detalhe fático e instrução probante
a fim de fincar o respectivo suporte fático.
Outrossim, é incabível nesta fase processual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2097427-65.2020.8.26.0000 -Voto no 29.790
5
definição de períodos temporais nos quais o imóvel seja utilizado
exclusivamente pelo agravante, vedando-se o uso pelas irmãs, pormenor
que também verte para a não identificação do dano irreparável ou de difícil
reparação.
Nesse percurso, não se mostram presentes os
requisitos legais capazes de autorizar a pretendida antecipação de tutela
para permitir o uso exclusivo do bem pelo agravante, ainda que por certo
período de tempo, carecendo a hipótese de ampliação da instrução
probatória em primeiro grau de jurisdição.
Impõe-se, então, a manutenção da decisão
agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator